Tribunal: STF
Processo: RE 108713
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
Honorarios de advogado. Defensor dativo de reus  pobres  em
processos criminais. Inexistência de ofensa aos arts. 92  da  Lei  n.
4.215/63 e 14 da Lei n. 1.060/50. Dissidio indemonstrado (art. 322 do
Regimento Interno).
          Recurso extraordinário não conhecido.